Tribunal: TJDFT
Processo: 0725220-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725220-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EURIPEDES AVILA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Euripedes Avila de Oliveira contra ato praticado pela Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de adjudicação compulsória no 0703629-04.2021.8.07.0011, determinou ao impetrante que apresentasse autorização judicial para viabilizar a homologação do acordo, na forma do art. 619, do CPC. Em suas razões, o impetrante narra que adquiriu o imóvel descrito nos autos, em 2006, dos falecidos Alfredo Antônio de Freitas e Herotildes Maria de Freitas, por meio de contrato de permuta de imóveis, mas que a propriedade do bem não lhe foi transferida, motivo pelo qual ajuizou a demanda de origem em face dos herdeiros. Aduz que, após tomarem conhecimento da ação, judicial, os requeridos entraram em contato com o impetrante e as partes entraram em acordo, o que foi levado ao Juízo onde tramita a demanda. Afirma que a Magistrada singular solicitou certidões negativas de ações judiciais em nome das requeridas e dos espólios, com o objetivo de comprovar a inexistência de inventário em nome das partes, tendo sido identificada a existência de duas ações de execução fiscal em desfavor da parte Maria José De Freitas Pires, já falecida (processos no 0115335-07.2010.8.07.0015 e 0026758-34.2016.8.07.0018) que tramitam neste Tribunal. Alega que, segundo a Magistrada, tais ações impedem a homologação do acordo, mas que, diversamente do entendimento adotado pela Juíza, a comprovação da quitação de débitos ou anuência da Fazenda Pública do DF, bem como outras exigências, são medidas desnecessárias, que não impedem a homologação do acordo celebrado entre as partes. Aduz que a substituição da parte executada por seu espólio só é permitida se a citação do devedor ocorrer ainda em vida, e este vier a falecer durante a demanda, o que não é o caso dos autos, já que as execuções foram apresentadas após o falecimento da Sra. Maria José. Afirma que o crédito tributário que impediu a homologação do acordo está prescrito. Pugna pela concessão de liminar, nos termos acima narrados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Segundo o art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, é cabível a concessão de medida liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida a ser deferida ao final do processo. À primeira vista, não parece plausível afirmar que a não homologação imediata do acordo celebrado entre as partes poderá importar na ineficácia da medida, que poderá, se for o caso, ser deferida ao final do processo. Ademais, ao que parece, o impetrante não demonstrou que prejuízo poderá sofrer caso o acordo não seja homologado imediatamente. Com relação à relevância da fundamentação, não se afigura possível, com base em análise perfunctória, a homologação imediata do acordo, sem que, antes, sejam cumpridas as exigências feitas pela Magistrada singular. Como se sabe, a concessão da liminar pretendida depende da comprovação, pela parte impetrante, da liquidez e certeza do direito postulado. In casu, ao menos por ora, o impetrante não parece ter apresentado argumentos capazes de infirmar as exigências feitas pela autoridade apontada como coatora. Assim, é prudente que se aguarde as informações a serem prestadas pela ilustre Juíza, bem como a oitiva da douta Procuradoria de Justiça. Dessa forma, indefiro a medida liminar postulada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que preste as informações que entender pertinentes. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF,10 de outubro de 2022 15:22:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator